Tribunal: TJBA
Processo: 8027753-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027753-04.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MISSAO BATISTA PELOURINHO Advogado(s): ALVARO SANTANA DE QUADROS, KARLA DE SOUZA FARIAS AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. INTERPRETAÇÃO CONFORME O ART. 98 DO CPC E A SÚMULA 481 DO STJ. VIABILIZAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA COMO DIREITO FUNDAMENTAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO I. CASO EM EXAME 1. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, perante a 13ª Vara das Relações de Consumo da Comarca de Salvador, contra concessionária de serviço público. 2. Decisão interlocutória que deferiu parcialmente o pedido de gratuidade da justiça, permitindo o recolhimento das custas de forma parcelada, sob pena de cancelamento da distribuição. 3. Interposição de agravo de instrumento pela parte autora, com pedido de efeito suspensivo, sustentando a total impossibilidade de arcar com qualquer valor a título de custas judiciais, sob pena de comprometimento de suas atividades assistenciais. 4. Deferimento do pedido de tutela recursal pela Relatoria anterior, suspendendo a exigibilidade das custas processuais até o julgamento do recurso. 5. Apresentação de contrarrazões pela parte agravada, pugnando pela manutenção da decisão agravada. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 6. A questão em discussão consiste em saber se pessoa jurídica sem fins lucrativos, voltada à assistência social, faz jus à concessão integral dos benefícios da gratuidade da justiça, à luz da Súmula 481 do STJ e da documentação financeira apresentada nos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 7. O art. 98 do Código de Processo Civil e o art. 5º, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal asseguram o direito à gratuidade de justiça às pessoas com insuficiência de recursos, incluindo as pessoas jurídicas sem fins lucrativos, desde que comprovada a hipossuficiência. 8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 481, reconhece que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. 9. Nos autos, restou comprovado que a Agravante, associação civil de cunho assistencial e religioso, se mantém exclusivamente por meio de doações e não distribui lucros ou dividendos. 10. A documentação contábil evidencia superávit estatutariamente vinculado à manutenção das atividades-fim, bem como saldo bancário insuficiente, o que demonstra comprometimento orçamentário e impossibilidade concreta de arcar, ainda que parcialmente, com as custas processuais. 11. A decisão agravada, ao impor o recolhimento parcelado das custas, desconsiderou as peculiaridades do caso, impondo óbice ao acesso pleno à jurisdição, razão pela qual deve ser reformada. 12. Precedentes desta Corte confirmam a possibilidade de concessão do benefício à pessoa jurídica sem fins lucrativos, desde que preenchidos os requisitos legais, como na hipótese dos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Agravo de instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão interlocutória agravada e conceder à Agravante os benefícios da justiça gratuita em sua integralidade. Tese de julgamento: A pessoa jurídica sem fins lucrativos, que demonstre efetiva incapacidade financeira para suportar os encargos processuais, faz jus à concessão integral do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ. Dispositivos relevantes citados Constituição Federal, art. 5º, incisos XXXV e LXXIV. Código de Processo Civil, arts. 98, §5º e §6º, e 99, §3º. Jurisprudência relevante citada STJ, Súmula 481. TJBA, AI n. 8014622-30.2023.8.05.0000, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos. TJBA, AI n. 8004144-26.2024.8.05.0000, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges. TJBA, AI n. 8021089-59.2022.8.05.0000, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8027753-04.2025.8.05.0000 em que figuram como Agravante MISSÃO BATISTA PELOURINHO e agravada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA. ACORDAM os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora